Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. ÁREA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. LEI No 13.465/2017. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO. A cobrança de taxas condominiais prescreve em 5 anos, nos moldes do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. As teses fixadas nos julgamentos do Recurso Especial no 1.439.163/SP (Tema 882) e do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares inseridos em área particular. Os proprietários possuem a obrigação de contribuir com as despesas condominiais, independentemente do vínculo associativo, haja vista a vedação ao enriquecimento ilícito. Pela mesma razão, incabível condicionar o dever de pagamento das taxas condominiais à entrada em vigor da Lei no 13.465/2017. Precedentes deste TJDFT.